Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEVIDA HOMOLOGAÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES, DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E EXAME EXTEMPORÂNEO DE SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ZELO NECESSÁRIO PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO PELO JUIZ. CONTA CERTIFICADORA DE INTEGRAL PAGAMENTO DO DÉBITO. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO INDEVIDA QUANDO O JUÍZO, ATUANDO NO EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há error in procedendo quando corrigidas as inexatidões materiais e erros de cálculos pelo juízo, conforme teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Os vícios na apuração do débito podem ser corrigidos a qualquer tempo, pois não estão sujeitos à coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial ou laudo pericial, se o caso, tem previsão legal. Em regra, o juízo não pode, sem observar as garantias do devido processo legal, com previsão de ampla defesa e contraditório, deixar de submeter previamente às partes a conta elaborada pelo órgão auxiliar do juízo. No caso, a agravante não demonstrou inviabilidade de se manifestar sobre a conta apresentada pela Contadoria Judicial nas manifestações subsequentes à juntada do laudo. Limitou-se a arguir a invalidade da homologação sem sua prévia intimação para se manifestar. Não se reconhece cerceamento de defesa sem que a parte que a alega demonstre efetivamente o prejuízo derivado do suposto tolhimento à oportunidade de o exercer. Inteligência do princípio do Pás de nullité sans grief.
3. O excesso de execução de ofício afirmado, após tardia manifestação da parte, por certo não ensejará condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que descuidou a defesa de articular tal argumento na impugnação que tempestivamente apresentou. A cognição de ofício da matéria, atendendo ao poder-dever que tem o magistrado de velar pelo hígido cumprimento do julgado e pela regularidade da tramitação do cumprimento de sentença, afasta a possibilidade de sucumbência de um litigante relativamente ao ex adverso.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.